Tribunal: TJSP
Processo: 1005798-57.2023.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
ACIDENTÁRIA - DOIS AUXÍLIOS-ACIDENTE PAGOS DE MODO CUMULADO - ADVENTO DE CESSAÇÃO - PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DOS VALORES - INADMISSIBILIDADE - BOA-FÉ DO SEGURADO - INTELIGÊNCIA DO TEMA 979 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PRETENSÃO DE NOVO PRONUNCIAMENTO DA TURMA JULGADORA - NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"O entendimento esposado pelo Acórdão embargado

Ementa:
ACIDENTÁRIA - DOIS AUXÍLIOS-ACIDENTE PAGOS DE MODO CUMULADO - ADVENTO DE CESSAÇÃO - PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DOS VALORES - INADMISSIBILIDADE - BOA-FÉ DO SEGURADO - INTELIGÊNCIA DO TEMA 979 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PRETENSÃO DE NOVO PRONUNCIAMENTO DA TURMA JULGADORA - NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"O entendimento esposado pelo Acórdão embargado é no sentido de que o benefício acidentário recebido de boa-fé pelo segurado não comporta repetição, dado o seu caráter manifestamente alimentar, em harmonia com o precedente do Supremo Tribunal Federal, não se configurando na hipótese vício processual a implicar eventual modificação em sede da estreita via de embargos de declaração."